Tribunal: STF
Processo: RE 95782
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
COMPETINDO, PELO ART-101, PAR-3. DO REGULAMENTO DO CÓDIGO DE
MINERAÇÃO (APROVADO PELO DECRETO 62.934, DE 1968), AO DIRETOR GERAL
DO DNPM APLICAR AS PENALIDADES DE ALÇADA DAQUELE ÓRGÃO, QUAIS AS DE
ADVERTENCIA E MULTA, NADA IMPEDIA QUE PUDESSE ELE DELEGAR TAL
ATRIBUIÇÃO, COM SUPEDANEO NO ART-12 DO DECRETO-LEI N. 200-67, QUE
ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CONSAGRADOS
NAQUELE DIPLOMA LEGAL, E DA QUAL A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E
INSTRUMENTO, COMO RESULTA DO SEU ART-11.
ACÓRDÃO QUE SE REFORMA PARA QUE, AFASTADO O OBICE QUANTO A
INDELEGABILIDADE DA ATRIBUIÇÃO RELATIVA A PUNIÇÃO IMPOSTA A
RECORRIDA PROSSIGA O EG. TRIBUNAL "A QUO", NO JULGAMENTO.